Tribunal: STM
Processo: 7000447-36.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ARTS. 396 E 396-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDICAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS NA FASE DO ART. 417, § 2º, DO CPPM. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PERDA DO OBJETO. NEGAÇÃO DE SEGUIMENTO. Havendo a absolvição sumária, não há a necessidade de apresentação de rol de testemunhas, tornando-se prejudicado o pedido contido na impetração. Habeas Corpus julgado prejudicado por perda do objeto. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
03/10/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000447-36.2024.7.00.0000/RJ
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PACIENTE: YAN DE ASSIS DE SOUZA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE
JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO
PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA, DE 12 DE SETEMBRO DE 2024,
MANIFESTOU SUA DESISTÊNCIA EM PROLATAR VOTO DE VISTA O
MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ E, NA SEQUÊNCIA, EM
QUESTÃO DE ORDEM LEVANTADA PELO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (RELATOR), O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU,
PRELIMINARMENTE, JULGAR PREJUDICADO O PEDIDO FORMULADO NO
PRESENTE "HABEAS CORPUS", POR PERDA DE OBJETO, EXTINGUINDO-SE
O PRESENTE FEITO E DETERMINANDO O SEU ARQUIVAMENTO. AUSENTES,
JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE,
NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
12/09/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000447-36.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: YAN DE ASSIS DE SOUZA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE
JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, QUE DENEGAVA A ORDEM DE "HABEAS
CORPUS", POR FALTA DE AMPARO LEGAL. OS MINISTROS LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CELSO LUIZ NAZARETH, LEONARDO
PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. O MINISTRO CARLOS
VUYK DE AQUINO NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. AUSENTES,
JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA E LOURIVAL CARVALHO SILVA. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA
OCASIONAL DO MINISTRO PRESIDENTE. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PEDIDO VISTA: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000447-36.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PACIENTE: YAN DE ASSIS DE SOUZA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. RESPOSTA À
ACUSAÇÃO. ARTS. 396 E 396-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
INDICAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS NA FASE DO ART. 417, § 2º,
DO CPPM. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PERDA DO OBJETO. NEGAÇÃO
DE SEGUIMENTO.
Havendo a absolvição sumária, não há a necessidade de apresentação de rol de
testemunhas, tornando-se prejudicado o pedido contido na impetração.
Habeas Corpus julgado prejudicado por perda do objeto. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO
FERREIRA,
na
conformidade
do
Extrato
da Ata
do
Julgamento,
preliminarmente, por unanimidade, em julgar prejudicado o pedido formulado no presente
Habeas Corpus, por perda de objeto, extinguindo-se o feito e determinando o seu
arquivamento.
Brasília, 3 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em
favor do Marinheiro-Recruta da Marinha do Brasil YAN DE ASSIS DE SOUZA, alegando
estar sofrendo constrangimento ilegal pelo fato de o MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª
Auditoria
da
1ª
Circunscrição
Judiciária
Militar,
Dr.
JOCLEBER
ROCHA
VASCONCELOS, ter determinado a abertura de prazo para a Resposta à Acusação, nos
termos do arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal, e estabelecido que a instrução
realizar-se-ia em audiência una (processo 7000145-74.2024.7.01.0001/RJ, evento 5, DESP1).
Sustenta a Impetrante que a realização da audiência una altera o rito
estabelecido no Código de Processo Penal Militar, apontando, principlamente, que a
apresentação do rol de testemunhas em momento diverso do previsto no art. 417, § 2º, do
7000447-36.2024.7.00.0000
40001365344 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Código de Processo Penal Militar, impacta "na dinâminca de trabalho dos Membros da
Defensoria Pública da União".
Pontuou, dessa forma, que na Resposta à Acusação, além da absolvição
sumária, pugnou pela indicação do rol de testemunhas e de possíveis diligências somente na
fase do art. 417, § 2º, do Código de Processo Penal Militar.
Asseverou que, em face do indeferimento do pleito pelo Magistrado, interpôs
Correição Parcial com pedido de concessão de efeitos suspensivos.
Assim, requereu, liminarmente, que fosse determinada a indicação do rol de
testemunhas apenas na fase do art. 417, § 2º, do Código de Processo Penal Militar.
No mérito, pugnou pela confirmação do pleito liminar.
Por Despacho de 3 de julho de 2024, o Presidente desta Corte, Ministro Ten
Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, solicitou as informações necessárias à
instrução do feito ao MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar, Dr. JOCLEBER ROCHA VASCONCELOS, reservando-se a apreciar o
pleito liminar posteriormente (evento 12, DESP1).
Em 5 de julho de 2024, por meio do Ofício nº 40001515301, o Magistrado
apontado como autoridade coatora informou o seguinte (evento 15, INF_HC1):
(...)
4. Em 09/05/2024, a DPU apresentou resposta à acusação, tendo requerido em síntese: a) A
absolvição sumária, por atipicidade objetiva e subjetiva da conduta e ou a aplicação do art.
253 cc 240, §1 e §2, do CPPM; b) apresentação do rol de testemunhas na fase do art. 417 e
seguintes do CPPM (Evento 18).
5. Na mesma data, a DPU pugnou pelo recebimento da Correição Parcial, em caso de não
retificação da decisão que determinou a apresentação do rol de testemunhas e a realização de
audiência una, argumentando não haver previsão legal do ato na lei processual penal;
apresentou nessa oportunidade as razões do recurso, ao final requerendo: 1- o processamento
da correição parcial; 2- a concessão do efeito suspensivo a correição parcial vez que o
prosseguimento do feito importará em evidente prejuízo para a defesa; 3- liminarmente, ao E.
STM a retificação do processado, alegando prejuízo à defesa; 4- por fim, no mérito, o
provimento da Correição Parcial (Evento 19).
6. Em 07/06/2024, foi proferida Decisão pelo Juízo recebendo o recurso e determinando o seu
processamento na forma do artigo 519 do CPPM, uma vez que, nos termos do art. 162 do
RISTM, o rito da Correição Parcial seria o mesmo daquele do RESE (Evento 23).
7. Em 18/06/2024, o Ministério Público Militar apresentou as contrarrazões, requerendo que
fosse negado provimento ao pedido na Correição Parcial, tendo em vista a ausência de
qualquer erro, omissão, abuso ou ato tumultuário no despacho de Evento 05, no qual o
Magistrado apenas determinou a aplicação do rito previsto no art. 396-A do CPP, exatamente
nos termos do que estabeleceu o STF no RHC n° 142608 (evento 26).
8. Em 28/06/2024, houve despacho determinado que fosse reaberto o prazo de manifestação
defensiva, na forma do art. 288 do CPPM, para a complementação da resposta à acusação, na
forma do Art. 396-A, do CPP, vez que não seria cabível a fase do Art. 417,§2º do CPPM
(Evento 28).
7000447-36.2024.7.00.0000
40001365344 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. Em 28/06/2024, foi proferida Decisão pelo Juízo, mantendo o despacho do evento 5, com as
razões de sustentação do ato, e determinando a autuação da Correição Parcial com as peças
pertinentes (eventos 5, 19, 23, 26 e a presente decisão), remetendo-a ao Superior Tribunal
Militar/SEJUD para a devida apreciação (Evento 29).
10.
Em
02/07/2024,
certidão informa a autuação da Correição Parcial nº
70004456620247000000, no site do STM (Evento 32).
Por Decisão de 8 de julho de 2024, o Presidente desta Corte, Ministro Ten Brig
Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, indeferiu a liminar pleiteada por não
observar, de plano, ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar a providência emergencial
suscitada (evento 17, DEC1).
A
Procuradoria-Geral
da
Justiça
Militar,
em
Parecer
da
lavra
da Subprocuradora-Geral Dra. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO, opina pela denegação da
ordem, tendo em vista que o Magistrado agiu em consonância com a Decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 142.608 (evento 23,
PARECER1).
Por meio do Ofício nº 40001540413, o MM. Juiz Federal da Justiça Militar da
4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, Dr. JOCLEBER ROCHA
VASCONCELOS informou o seguinte (processo 7000447-36.2024.7.00.0000/STM, evento
52, INF_HC1)​:
(...) o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, deliberando acerca da resposta à
acusação de evento 18, acolheu o pedido defensivo, para reconhecer a atipicidade material da
conduta e absolver sumariamente o acusado, na forma do art. 397, III, do Código de Processo
Penal.
É o Relatório
VOTO
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DO HABEAS CORPUS
Suscito, preliminarmente e de ofício, a perda do objeto do presente Habeas
Corpus.
Esta ação constitucional tem como objeto a apresentação do rol de testemunhas
da Defesa na fase do art. 417, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, e não na Resposta à
Acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal.
Considerando os informes prestados pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar
da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, Dr. JOCLEBER ROCHA
VASCONCELOS, verifica-se que, em Sessão de 25 de setembro de 2024, o Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar,
por unanimidade, julgou improcedente a pretensão punitiva contida na Denúncia para
absolver sumariamente o Marinheiro-Recruta da Marinha do Brasil YAN DE ASSIS DE
SOUZA das sanções previstas no art. 251 c/c art. 30, inciso II, todos do Código Penal
7000447-36.2024.7.00.0000
40001365344 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar, com incidência das circunstâncias agravantes previstas no art. 70, alíneas “g” e “l”,
do mesmo diploma legal, sob o fundamento de que o fato narrado na Denúncia não constitui
crime, nos termos do art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal, c/c art 439, alínea "b",
do Codigo de Processo Penal Militar (processo 7000447-36.2024.7.00.0000/STM, evento 55,
DESP1).
Portanto, o objeto desta impetração não mais subsiste, pois, como consectário
lógico, não há a necessidade de apresentação de rol de testemunhas, pois o Paciente foi
absolvido sumariamente, tornando-se, assim, prejudicado o pedido contido nesta impetração.
Diante do exposto, acolho a preliminar de perda do objeto, pois prejudicado o
pedido formulado neste Habeas Corpus, extingo o presente feito e determino o seu
arquivamento.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365344v6 e do código CRC dc4aa12d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 16/10/2024, às 17:10:48
7000447-36.2024.7.00.0000
40001365344 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR